Tribunal: STF
Processo: RE 226193
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
eis que o relator, ao dar provimento, por despacho, ao recurso
extraordinário, baseou-se no art. 557, § 1º-A, do Código de
Processo Civil, não tendo a agravante infirmado os fundamentos das
decisões de ambas as Turmas desta Corte, com as quais conflitou o
acórdão recorrido.